Tribunal: TJDFT
Processo: 0727057-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727057-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre possível preclusão das alegações trazidas neste recurso, nos termos do art. 10, c/c 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021 17:52:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator